Tribunal: TJMT
Processo: 1029917-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029917-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Combustíveis e derivados, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), COSTA VERDE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 27.621.098/0001-50 (AGRAVADO), DANIELLA SOUSA CRUZ - CPF: 060.582.023-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO, DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IDENTIDADE VISUAL DA MARCA. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência para devolução dos equipamentos cedidos em comodato e descaracterização do posto revendedor da Agravada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a devolução dos equipamentos cedidos em comodato e a descaracterização da identidade visual da Ipiranga no posto revendedor da Agravada, ante a interrupção unilateral da aquisição de combustíveis pela Agravada.

III. Razões de decidir

3. O pedido de tutela provisória de urgência requer a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

4. A relação contratual entre as partes previa a aquisição exclusiva de combustíveis da Ipiranga, tendo a Agravante cedido equipamentos e identidade visual ao posto revendedor da Agravada.

5. A Agravada interrompeu unilateralmente a aquisição de combustíveis da Agravante, mantendo, contudo, sua identidade visual e equipamentos cedidos, o que induz consumidores a erro, violando o direito marcário da Agravante e configurando concorrência desleal.

6. A manutenção da identidade visual da Agravante sem relação contratual vigente implica risco de dano à sua reputação comercial e possível responsabilização por produtos comercializados sem seu controle.

7. A concessão da tutela de urgência não inviabiliza o funcionamento do estabelecimento da Agravada, mas impede a exploração indevida da marca da Agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A manutenção indevida da identidade visual e dos equipamentos cedidos em comodato por posto revendedor, após o rompimento contratual, configura uso indevido de marca, concorrência desleal e risco de dano à reputação empresarial, legitimando a concessão de tutela de urgência para a imediata descaracterização do posto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.279/1996, arts. 129 e 130; CDC, art. 6º, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual n. 1037684-93.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante para determinar a devolução dos equipamentos cedidos em comodato e a descaracterização do posto revendedor da Agravada.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que o posto revendedor Costa Verde Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. violou o contrato firmado entre as partes ao deixar de adquirir combustíveis da Ipiranga desde outubro de 2023, embora continue ostentando sua identidade visual e utilizando equipamentos cedidos em comodato.

Argumenta que, mesmo após notificação extrajudicial, a Agravada permaneceu utilizando indevidamente a marca e os bens da Agravante, gerando confusão ao consumidor e prejudicando sua reputação comercial, pois os consumidores acreditam estar adquirindo combustíveis da marca Ipiranga, quando, na realidade, são produtos de outras distribuidoras.

Ressalta que o contrato já se encontra tacitamente rescindido, uma vez que a Agravada interrompeu unilateralmente a aquisição dos combustíveis exigidos contratualmente, demonstrando desinteresse na continuidade da relação comercial. Sustenta que a manutenção dos bens e da identidade visual da Ipiranga no posto revendedor configura uso indevido da marca, concorrência desleal e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os consumidores estão sendo induzidos a erro.

Assevera que a demora na retirada dos equipamentos e descaracterização do posto pode acarretar danos irreparáveis à imagem da empresa, além de expô-la a riscos de responsabilidade por produtos que não são de sua distribuição.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato, bem como a descaracterização total da identidade visual da marca Ipiranga no posto revendedor da Agravada.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 247929828).

Os Agravados deixaram de apresentar as suas contraminutas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual n. 1037684-93.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante para determinar a devolução dos equipamentos cedidos em comodato e a descaracterização do posto revendedor da Agravada.

Denota-se dos autos que Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual em face de Costa Verde Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Daniella Sousa Cruz, por meio da qual alegou que firmou com a Costa Verde Comércio de Derivados de Petróleo Ltda um Contrato de Operação de Posto Ipiranga, no qual a ré deveria adquirir 4.500.000 litros de combustível dentro de um período de 36 meses. Como parte desse contrato, a Ipiranga forneceu um Pacto Adjeto de Bonificação Antecipada, no valor de R$ 30.000,00.

Asseverou que a Costa Verde deixou de adquirir combustíveis da Ipiranga a partir de 07/10/2023, violando o contrato. Além disso, continuou utilizando a identidade visual da Ipiranga no posto, o que, segundo a autora, poderia induzir os consumidores a erro, tendo notificado a Ré em 10/05/2024, mas a marca e os equipamentos cedidos continuaram em uso indevido.

O Juízo de 1ª instância indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o argumento de que a posse dos equipamentos decorre de um contrato ainda não rescindido judicialmente, impossibilitando a concessão de medida possessória antes da análise da rescisão contratual.

Contra essa decisão, a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, objetivando a reforma da decisão, para a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato, bem como a descaracterização total da identidade visual da marca Ipiranga no posto revendedor da Agravada.

Sabe-se que a análise do pedido de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, está demonstrada, haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de operação de posto, por meio do qual a Agravada se comprometeu a adquirir exclusivamente combustíveis da Ipiranga.

Entrementes, conforme se extrai dos autos, a Agravada deixou de cumprir essa obrigação a partir de outubro de 2023, cessando totalmente as compras da fornecedora, sem, no entanto, providenciar a descaracterização do posto, que permanece ostentando a identidade visual e os elementos distintivos da marca Ipiranga, induzindo consumidores a erro.

O descumprimento contratual por parte da Agravada é inequívoco e incontestável, a partir do momento em que cessou unilateralmente a aquisição de combustíveis da Agravante, a relação comercial foi, na prática, extinta, tornando inviável a manutenção da identidade visual vinculada à Ipiranga no posto revendedor.

Assim, o contrato de comodato dos equipamentos de sinalização foi firmado em razão do vínculo comercial existente entre as partes e, tendo este vínculo se dissolvido, não há justificativa para a permanência dos bens no estabelecimento da Agravada.

A continuidade da exposição da marca sem qualquer relação negocial vigente configura clara violação ao direito da Agravante, que vê sua identidade visual sendo utilizada indevidamente, gerando risco de desvio de clientela, dano à reputação e concorrência desleal.

O perigo de dano é igualmente evidente, já que a manutenção da identidade visual da Ipiranga no posto revendedor da Agravada induz o consumidor a acreditar que está adquirindo combustíveis da marca, quando, na realidade, a comercialização ocorre com produtos de terceiros.

Logo, tal situação afronta o Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e verdadeira acerca dos produtos e serviços ofertados, visto que a confusão gerada ao público consumidor é lesiva, pois a credibilidade das distribuidoras de combustíveis está intrinsecamente ligada à sua marca, sendo comum que os consumidores escolham postos de determinada bandeira por confiarem na procedência e qualidade dos produtos comercializados.

Desta maneira, a Agravante, ao manter sua identidade visual exposta sem controle sobre a qualidade dos combustíveis vendidos, corre o risco de ser responsabilizada por eventuais danos causados ao consumidor, o que reforça a urgência da medida pleiteada.

Ademais,

manutenção indevida da identidade visual da Agravante no posto da Agravada, sem qualquer relação comercial vigente, representa não apenas risco iminente de confusão ao consumidor, mas também um fator de desgaste à reputação da empresa, especialmente em um mercado altamente competitivo como o de distribuição de combustíveis.

Neste contexto, a retirada dos equipamentos de sinalização cedidos em comodato e a descaracterização do posto não inviabilizam o funcionamento do estabelecimento, mas apenas impedem que a Agravada continue se beneficiando da imagem da Agravante sem cumprir as obrigações assumidas contratualmente.

Desse modo, entendo que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata descaracterização da marca Ipiranga do posto revendedor e a devolução dos equipamentos cedidos em comodato.

Diante dessas considerações, a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato, bem como a descaracterização total da identidade visual da marca Ipiranga no posto revendedor da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025